Tribunal: STF
Processo: RHC 218681
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Rogerio de Melo Bezerra contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.6.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 728.658/AL, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado em 27.2.2015 pela prática do delito previsto no caput do art. 121 do Código Penal (homicídio simples). Consta da denúncia:



    “De acordo com os autos que embasam o presente Inquérito Policial, no dia 01 de janeiro de 2015, por volta das 09:01h, na Avenida Assis Chateaubriand, Pontal da Barra, nesta Capital, o Acusado ROGÉRIO DE MELO BEZERRA, que trafegava pela referida Avenida com seu veículo em alta velocidade e ainda estando visivelmente alcoolizado, atingiu violentamente a motocicleta que era guiada pela Vítima MOACI BERTOLDO NUNES, que veio a falecer no local” (fl. 1, e-doc. 3).



    3. Em 29.1.2018, o juízo do Tribunal do Júri da Sétima Vara Criminal de Maceió desclassificou a conduta imputada ao recorrente “para outra que não de competência do Tribunal Popular do Júri” (fl. 11, e-doc. 6).



    4. O Ministério Público estadual interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0700006-06.2015.8.02.0067. Em 23.9.2020, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, por maioria de votos, deu provimento ao recurso, para pronunciar o paciente pela prática do crime de homicídio simples consumado. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU O CRIME IMPUTADO AO RECORRIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. INTIMAÇÃO CONSIDERADA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ATO PROCESSUAL NA IMPRENSA OFICIAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADO COMETIMENTO DO CRIME MEDIANTE DOLO EVENTUAL. ACOLHIMENTO DA TESE MINISTERIAL. ELEMENTO SUBJETIVO AFERIDO A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. EMBRIAGUEZ DO AGENTE ATESTADA POR TESTEMUNHAS. VELOCIDADE EXCESSIVA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTE DO STJ. PRONÚNCIA DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 8)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 728.658/AL, pleiteando a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito previsto no caput do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. O habeas corpus não foi conhecido monocraticamente em 6.5.2022.



    6. Em 7.6.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. PROGRESSÃO DEFERIDA POSTERIORMENTE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PERDA DO OBJETO. NOVA REALIDADE FÁTICA DA EXECUÇÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - No presente caso, verifica-se dos excertos ora colacionados que o eg. Tribunal apontou indícios concretos de que o ora agravante, ao assumir a direção de veículo automotor com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária em velocidade superior à regulamentar, pode, em tese, ter agido com dolo eventual.



    III - Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito.



    IV - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 61).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega comprovado no processo que “não foi o paciente que deu causa ao acidente, por força de prova técnica pericial, não contestada neste ponto pela acusação, restando claramente reconhecido que a motocicleta conduzida pela vítima invadiu a faixa de rolagem do veículo conduzido pelo paciente, quando então teria acontecido a colisão” (fl. 6, e-doc. 65).



    Sustenta que “a prova técnica produzida em sede de instrução processual é clara no sentido de demonstrar a ausência total de qualquer ato praticado pelo Sr. Rogério, ora recorrente, que contribuísse com o infeliz resultado. Assim, desconsiderar uma prova técnica de tal clareza, mantendo o entendimento de que ‘não há certeza quanto a ausência de animus necandi do paciente’ sendo tal argumento utilizado para manutenção da sentença de pronúncia e julgamento perante Tribunal do Juri resta, com máxima vênia, desproporcional ao caso em tela” (sic, fl. 6, e-doc. 65).



    Argumenta que, “diante do laudo técnico não há sequer a necessidade de realizar qualquer revolvimento de conjunto facto-probatório, quanto especificamente ao caso ora em análise, estando provado nos autos que o recorrente – réu na ação principal – não deu causa ao evento que resultou na morte da vítima, estando absolutamente prejudicada qualquer discussão sobre a existência ou não de dolo eventual, fator que foi predominante para que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, por maioria, promovesse a reforma da decisão de primeiro grau de jurisdição que se debruçou sobremaneira acerca da questão do nexo causal e da subsequente conduta subjetiva” (fls. 6-7, e-doc. 65).



    Assevera que “também falta prova da conduta subjetiva dolosa. Como está ressaltado no MM. Juízo de Primeiro Grau, não foi constatada por prova técnica a embriaguez. Não houve prova pericial nesse sentido, sendo que o laudo de constatação de alcoolemia não foi sequer assinado por testemunhas, logo, eivado de nulidade insanável” (fl. 7, e-doc. 65).



    Ressalta que, “a partir do advento da Lei n.º 13.546/2017, no homicídio culposo na direção de veículo automotor, se o agente conduz o veículo, sob o efeito de álcool ou qualquer outra substância, a conduta se amoldaria àquela prevista no §3º, do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, e sendo lei mais benéfica, teria efeitos retro-operantes, em benefício do réu” (fls. 9-10, e-doc. 65).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em Habeas Corpus, a fim de que seja concedida liminarmente a ordem nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF c/c art. 648, I, do CPP c/c art. 7º, §1º, Lei 12.016/2009 c/c art. 3º do CPP c/c art. 4º da LINDB, para suspender a tramitação da ação penal n.º 0700006-06.2015.8.02.0067, atualmente em trâmite na 7ª Vara Criminal de Maceió/AL, até o julgamento definitivo do presente recurso;



    Requer seja admitido, conhecido, processado e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional, para o fim de cassar a decisão proferida pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, restabelecendo, em definitivo, a decisão desclassificatória, determinando a remessa dos autos para a 14ª Vara Criminal da Capital, competente para julgamento dos crimes de trânsito” (fl. 12, e-doc. 65).



    O Ministério Público de Alagoas apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 80).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a reforma da decisão de pronúncia, sob os argumentos de ausência de nexo causal e inexistência de provas suficientes da conduta dolosa.



    10. Ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 0700006-06.2015.8.02.0067, o Tribunal de Justiça de Alagoas concluiu que havia indício de prova suficiente para a pronúncia do recorrente. Consta do voto condutor do julgamento:



    “A partir deste enfoque, ao deter-me sobre a decisão combatida, percebo que existem elementos nos autos que são suficientes para pronunciar o ora recorrido. Explico.



    Quanto à materialidade do crime em apreço, é possível constatar a mesma na certidão de óbito (fl. 75) e no laudo pericial (fls. 273-295) e nas diversas fotos do local da colisão às fls. 362-491. Em relação aos indícios de autoria, pode-se verificá-los com base nos depoimentos no laudo pericial, nos documentos supramencionados, nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e no interrogatório do recorrido.



    Contudo, importa fazer uma digressão sobre a ação empreendida pelo agente, tendo em vista que acusação e defesa divergem quanto ao elemento subjetivo da conduta do ora recorrido.



    No ponto, importa destacar que, embora a discussão sobre a ocorrência de dolo eventual ou culpa consciente do agente seja acirrada na doutrina e jurisprudência pátria, é certo reconhecer que sua verificação é realizada com base nas circunstâncias do caso concreto.



    Nesse sentido ensina Rogério Sanchez. Leia-se:



    [...] Na imputação criminal, o aspecto subjetivo da conduta é obviamente de vital importância e, por isso, deve ser tão precisamente extraído quanto possível, consideradas as circunstâncias do fato. [...] (grifo nosso)



    Pois bem. Ao analisar as especificidades deste caso, é possível verificar o dolo, ainda que na modalidade eventual, tendo em vista a embriaguez do agente, o excesso de velocidade no qual incidiu o ora recorrido e as demais circunstâncias da situação em testilha, pois, em conjunto, tais nuances se mostram suficientes para demonstrar, a princípio, o elemento subjetivo da conduta do sujeito.



    Destaque-se, ainda, que o ora recorrente havia saído da casa de sua sogra, onde festejou durante toda a noite o Reveillon da época, tendo partido, logo pela manhã, em direção à Barra de São Miguel.



    Ademais, vale destacar que as testemunhas foram categóricas em afirmar que, apesar de o ora recorrido não ter aceitado realizar o exame de alcoolemia, sua embriaguez era visível, inclusive, em um dos depoimentos, o policial militar asseverou que não tinha dúvidas do quadro de embriaguez. Leia-se: (…)



    Não bastasse a embriaguez do agente, o laudo pericial atestou que a velocidade do automóvel conduzido pelo ora recorrido no momento da colisão atingiu, ao menos, cerca de 90 km, quando a avenida na qual trafegava impunha um limite de velocidade máximo de 70 km. Ou seja, o agente estava em excesso de velocidade, quando do choque entre os veículos. Confira-se:



    [...] Assim temos que a velocidade mínima do Toyota SW4 no momento da colisão foi de aproximadamente 91ktn, portanto superior a velocidade máxima para o tipo da via em questão, que era de 70 km/h de acordo com CTB. Saliente-se que nestes cálculos considera-se uma margem de erro de 5 km/h para mais ou para menos do resultado obtido. Não foi possível aos signatários calcular a velocidade do V2 motocicleta Honda BROS no momento da colisão, tendo em vista que esta, ao ser atingida, foi arrastada pelo V1 automóvel Toyota SW4 até o repouso final deste, suprimindo assim elementos de valor criminalísticos necessários ao cálculo da velocidade da motocicleta. [...] (Trecho do Laudo Pericial de fls. 273-295) (grifo nosso)



    Registre-se ainda, que o condutor arrastou com seu carro a motocicleta da vítima por cerca de 50 (cinquenta) metros, consoante ser observa no boletim de ocorrência (fl. 62) e nas diversas fotos do local da colisão (fls. 362-491), onde é possível verificar todo o trajeto do choque entre os veículos.



    Nesse contexto, trago à colação o entendimento da jurisprudência pátria sobre o tema em comento, pois, nos últimos anos, os Tribunais, ao apreciarem casos semelhantes ao dos autos, tem se manifestado no sentido de que as circunstâncias mencionadas — embriaguez e excesso de velocidade — são idôneas para demonstrar a conduta dolosa, ainda que eventual, do agente delitivo. Veja-se: (…)



    Diante de um contexto específico como este, é razoável considerar que a decisão mais acertada a se tomar, com base no princípio do in dubio pro societate, é pronunciar o ora recorrido, remetendo assim o caso ao Tribunal do Júri” (fls. 8-12, e-doc. 8).



    11. No acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Como já asseverado na decisão objurgada, no que concerne especificamente ao pleito defensivo de desclassificação do delito, sob a alegação de que não existe prova a respeito do dolo na conduta do paciente, conforme excertos do v. Acórdão supratranscritos, verifica-se que o eg. Tribunal examinou a tese e a afastou fundamentadamente, não sendo possível modificar tal conclusão na via estreita do habeas corpus, que não admite aprofundado exame do acervo fático-probatório.



    In casu, verifica-se dos excertos ora colacionados que o eg. Tribunal apontou indícios concretos de que o ora agravante, ao assumir a direção de veículo automotor com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária em velocidade superior à regulamentar, pode, em tese, ter agido com dolo eventual.



    Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito.



    Sobre o tema, cito os seguintes julgados do Pretório Excelso: (…)



    Com efeito, não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída.



    Assim, estando o v. acórdão combatido em consonância com a legislação de regência e o entendimento desta eg. Corte, não se vislumbra flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício” (fls. 6-9, e-doc. 62).



    12. Na espécie vertente, o acervo probatório da ação penal indicou às instâncias competentes não ser caso de impronúncia, pois, na análise do Tribunal de Justiça estadual, havia predominância de provas que demonstravam tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do recorrente, suficientes para a decisão de pronúncia.



    Afastar a análise realizada pelo Tribunal de origem importaria revolvimento do acervo probatório, inviável na estreita via do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.846-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 151.475-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.11.2019).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Princípio da colegialidade. Homicídio. Pedido de desclassificação. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 135.108-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2017).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, que concluiu pela preponderância dos indícios probatórios incriminadores suficientes para a decisão de pronúncia.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora